Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2 – Não se conhece de segundos embargos de declaração se não há o apontamento de vícios no acórdão anterior que apreciou os primeiros embargos de declaração.
3 – Embargos de declaração não conhecidos.